Tribunal: TJPA
Processo: 0018919-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018919-50.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO

APELADO: C. DA SILVA COUTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018919-50.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO: C. DA SILVA COUTO

ADVOGADO: SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE DO ENDOSSATÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de protesto de título cambial, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da ilegitimidade do título protestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a instituição bancária, na condição de endossatária do título, possui legitimidade e responsabilidade pelo protesto indevido e (ii) se é devida a indenização por danos morais em razão do referido protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição que recebe título por endosso translativo responde pelos danos decorrentes de eventual protesto indevido, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, inclusive quando se tratar de pessoa jurídica.

5. O valor arbitrado de R$ 5.000,00 a título de danos morais é razoável, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e repressão à conduta lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira que recebe título por endosso translativo e realiza protesto indevido responde pelos danos causados, independentemente de demonstração de culpa. 2. O dano moral decorrente do protesto indevido de título é presumido, inclusive quando o prejudicado é pessoa jurídica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A., objetivando a reforma da sentença de
Id. 32001324, proferida pelo M.M. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CAMBIAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, movida por C DA SILVA COUTO EPP, em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito consubstanciado na duplicata nº 3158, no valor de R$ 4.550,00 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais), com vencimento em 10/10/2015, bem como, para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

I
rresignada, a instituição bancária (BANCO BRADESCO S/A.), interpôs recurso de apelação no id. 32001326, onde alega em apertada síntese, a sua ilegitimidade passiva, eis que figurava como simples mandatário, bem como, a inexistência de dano moral, além do valor arbitrado de R$ 5.000,00 ser desproporcional e desarrazoado.

Contrarrazões ofertadas pela autora no id. 32001333, onde se pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Após regular redistribuição, o feito foi distribuído a minha relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2026.

Belém,( PA),

2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca de legitimidade da instituição bancária em relação ao título protestado em desfavor da parte autora, ora apelante, bem como acerca dos danos morais fixados em R$ 5.000,00.

Pois bem. Sem delongas afasto a tese da parte ré/apelante de que não possui responsabilidade pelo protesto indevido.

Conforme preceitua a Súmula nº 475 do Superior Tribunal de Justiça, "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.

A instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato tem legitimidade passiva para figurar em ação que se pretende a nulidade do referido título bem como a sustação ou cancelamento do protesto.

Do mesmo modo, o endossatário, mormente em se tratando de endosso-translativo, tem legitimidade para figurar no pólo passivo de ação que vise a declaração de nulidade da cártula.

Nessas hipóteses, em que a instituição bancária recebe o título por endosso e pretende protestá-lo, sem a adoção das devidas cautelas, assume o risco de sua conduta.

Neste sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU. DUPLICATA EMITIDA SEM CAUSA OU LASTRO COMERCIAL. PROTESTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ENDOSSO-MANDATO. CONDUTA DO ENDOSSATÁRIO, A QUAL CONFIGURA CULPA MANIFESTA FRENTE AO SACADO, PELO APONTAMENTO FEITO POR ELE, DEVIDO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ACEITE E À INEXISTÊNCIA DESSE COMPROVANTE, DA NOTA FISCAL.GRAVE CONDUTA NEGLIGENTE. FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00016865620168160095 Irati 0001686-56.2016.8.16.0095 (Acórdão), Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 10/02/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESPROVIMENTO - ENDOSSO-TRASLATIVO - PROTESTO INDEVIDO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PROCEDÊNCIA. 1. No endosso translativo, deixa o banco de ser mero mandatário, passando a agir em nome próprio e assumindo a responsabilidade como suposto credor. Portanto, resta configurada a sua legitimidade passiva. 2. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 04154181920148130701 Uberaba, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/07/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2023).

No que tange ao Dano moral, a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa , mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente. 3. Agravo interno não provido (Aglnt nos EDcl no AREsp 1.584.856/SP. Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24.8.2020, DJe de 31.8.2020).

O protesto indevido de título enseja restrição ao crédito e configura dano moral, tendo em vista que depõe contra a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e demais empresas, sendo que o abalo da credibilidade da empresa gerado pela negativação indevida é presumido, dispensando comprovação.

Assim, tem-se que a hipótese dos autos reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, tendo em vista que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela conduta da ré são evidentes, pois o protesto indevido redundou em restrição ao crédito e ofendeu o bom nome da autora.

Nesse cenário, confere-se o direito à reparação sem a necessidade de produção de provas sobre a sua ocorrência. Sobre o tema, nos ensina Yussef Said Cahali (Dano Moral, 4ª ed., Editora RT, São Paulo, 2011, p. 635) que: "(...) Portanto, em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (in re ipsa), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para a sua caracterização".

Na fixação do quantum indenizatório, deve ser considerada a dupla finalidade da reparação, qual seja, proporcionar a vítima uma satisfação sem que isso represente um enriquecimento sem causa e punir o causador do dano como forma de reprimir o ato praticado.

Sendo assim, bem apreciadas as peculiaridades do caso, entendo que o valor do dano moral arbitrado pelo magistrado de primeiro grau, R$ 5.000,00 (cinco

mil reais), se mostra moderado e razoável em vista das especificidades do fato e da extensão do dano, observadas as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 01/05/2026